Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752236-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos Ofício n. 1463/2023 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 54795903) por meio do qual informa que o agendamento da ANGIORESSONANCIA CEREBRAL ARTERIAL para o dia 12/11/2023. Portanto, INTIME-SE A PARTE AUTORA para se manifestar quanto a realização do procedimento pleiteado, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator